Tribunal: TJMT
Processo: 1007889-62.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007889-62.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FUMAGALLI SILVA - CPF: 020.064.931-08 (APELADO), IVONILDA VITOR DA SILVA - CPF: 004.200.561-22 (ADVOGADO), PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 10.476.457/0001-20 (APELANTE), LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS - CPF: 103.611.806-16 (ADVOGADO), WILSON DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 034.645.596-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOURENCON - CPF: 099.054.766-36 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007889-62.2020.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROTEÇÃO VEICULAR – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS SÃO DEVIDOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor comprova o fato constitutivo do direito, qual seja, o fato de o veículo segurado ter sofrido danos para os quais há cobertura no contrato, competia à associação, aqui apelante, produzir provas visando a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu.

Constatado o valor despendido com os reparos no veículo, devem ser integralmente ressarcidos por meio da indenização securitária contratada, com o abatimento da franquia, conforme a previsão contratual.

A negativa da seguradora provocou ofensa à dignidade do autor, bem como grave desconsideração, porquanto injustificadamente o forçou a promover por conta própria os reparos no veículo que constitui sua atividade laboral (motorista de aplicativo) e, consequentemente o sustento de sua família, o que caracteriza o dano moral indenizável.

Não comporta redução o valor da indenização fixado em quantia razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1007889-62.2020.8.11.0015

APELANTE: CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE.

APELADO: RODRIGO FUMAGALLI SILVA.

Processo na origem 1007889-62.2020.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização securitária.

AÇÃO
: Ação de Cobrança c/c Reparação por Danos Morais (Proc. n.o 1007889-62.2020.8.11.0015), proposta por
RODRIGO FUMAGALLI SILVA
em desfavor de
CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE
.

SENTENÇA
(ID 173510699)
: julgou parcialmente procedente a ação e condenou a requerida

ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.646,00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do efetivo prejuízo [Súmulas n.o 43 e 54, ambas do STJ], ressalvado o desconto da franquia/participação e a restituição do salvado; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual. Condenou-a também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

APELAÇÃO
: (ID 173510700)
CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE
alega que não houve irregularidade nos procedimentos adotados pela associação, logo não há dever de indenizar. Sustenta que o autor invadiu a pista principal, sem respeitar a sinalização, de modo que provocou o agravamento do risco doloso. Argumenta que a cláusula 20 do Regulamento do Associado prevê que a indenização não é devida em caso de agravamento do risco. Defende que, caso mantida a sentença, deve ser reduzido o valor dos danos materiais porque o orçamento apresentado é de R$10.176,28 (dez mil e cento e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), portanto bem inferior ao valor arbitrado. Insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, alternativamente, busca a redução do valor arbitrado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos indenização securitária, ou para reduzir o valor arbitrado tento a título de danos materiais quanto de danos morais.

CONTRAMINUTA
: (ID 173510704) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007889-62.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação e condenou a requerida

ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.646,00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do efetivo prejuízo [Súmulas n.o 43 e 54, ambas do STJ], ressalvado o desconto da franquia/participação e a restituição do salvado; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual. Condenou-a também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O autor relata que celebrou um plano de proteção veicular junto à Associação, ora Recorrente, em 13/11/2019, para proteção do veículo RENAULT/KWID INTENSE, ano 2019/2020, placa QCG9046.

Em 13/03/2020, se envolveu em um acidente (colisão contra outro veículo), porém a requerida se recusou a pagar a indenização alegando que, ao avançar a sinalização de parada obrigatória, foi o responsável pela colisão de modo que agiu com imprudência e ocasionou o agravamento intencional do risco (ID ).

Defendeu ter sofrido danos de ordem patrimonial com relação aos reparos do veículo, na quantia de R$23.646,00 (vinte e três mil e seiscentos e quarenta e seis reais) e danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação e condenou a requerida: 1- ao pagamento da quantia equivalente a
R$23.646,00 (vinte e três mil e seiscentos e quarenta e seis reais) a título de danos materiais; e 2- ao pagamento da quantia equivalente a R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, e seus consectários legais. Condenou-a também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A requerida recorre dessa decisão
.

A controvérsia em exame consiste em saber se é devida a indenização securitária, bem como se comportam redução os valores arbitrados.

O contrato celebrado com uma Associação de Proteção Veicular difere do contrato de seguros, poque naquele os custos mensais de sinistros com os veículos dos associados são divididos entre eles, por meio de um sistema de mutualismo, o que reduz o impacto financeiro da contratação quando comparado com uma seguradora.

No entanto, o serviço de "proteção veicular", em sua essência, em nada difere do contrato de seguro, tal como definido no art. 757 do CC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTEÇÃO VEICULAR REALIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CONTRATO QUE SE ASSEMELHA SEGURO DE VEÍCULO, APLICANDO-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). ENTENDIMENTO DA 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. CLÁUSULAS QUE EXCLUEM A PROTEÇÃO, DE FORMA AUTOMÁTICA, EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS, NOS TERMOS DO ART. 51, IV E XI, DO CDC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE A INADIMPLÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO. 1.- A 31a Câmara d Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo possui o entendimento de que
os contratos de proteção veicular, celebrados por associações, se assemelham aos contratos de seguro, hipótese em que se aplicam as regras constantes no CDC
; 2.- São abusivas cláusulas contratuais que excluem, automaticamente, a proteção veicular em caso de inadimplência; 3.- De acordo com a súmula no 616 do STJ, a indenização securitária é devida quando ausente comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, enunciado que pode ser aplicado nos casos de contratos de proteção veicular realizados por associações, na medida em que assemelham aos contratos de seguro. (TJ-SP - AC: 10056587220208260006 SP 1005658-72.2020.8.26.0006, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/11/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

A recusa da associação à qual se filiou o autor se deu ao argumento de que este teria com a invasão da via principal provocado o agravamento do risco, que exclui a cobertura contratada.

No entanto, o agravamento intencional do risco capaz de afastar a cobertura é aquele em que restou comprovada a intenção (dolo) ou culpa grave do segurado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A Seguradora somente se exime do dever de indenizar o valor da cobertura securitária por acidente de veículo terrestre, quando devidamente comprovado que a conduta do segurado foi intencional e determinante para o agravamento do risco, o que não se conclui da narrativa feita pela origem. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 22210 GO 2011/0120212-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PERDA TOTAL - NEGATIVA DE COBERTURA - AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO - EXCESSO DE VELOCIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - CLÁUSULA DE PERDA DO DIREITO A INDENIZAÇÃO - SUBJETIVISMO - INDENIZAÇÃO - DATA DO SINISTRO.

Para que o segurado perca o direito a indenização deve ser comprovado o excesso de velocidade no momento do acidente, e, ainda, que o segurado, ao andar em alta velocidade, agiu intencionalmente de forma a aumentar o risco
. A cláusula que estabelece que o agravamento intencional do risco é uma hipótese de perda de direito ao recebimento da indenização deve especificar quais condutas do segurado configuram o agravamento do risco. O cálculo da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro. (TJ-MG - AC: 10000190997742001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 17/01/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VISTA DE EXISTÊNCIA DE OUTRO BENEFICIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO. DIREÇÃO IMPRUDENTE DE VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. 1- Impossível conhecer de tese trazida apenas em segunda instância, sobre a qual sequer pôde pronunciar-se o sentenciante, por tratar-se de clara hipótese de inovação recursal. 2-
Não havendo comprovação de que o segurado aumentou, de forma intencional, o risco de causar acidente que lhe ceifou a vida, é correta a condenação da seguradora ao pagamento de indenização de seguro de vida devidamente contratada
. 3- Apelação parcialmente conhecida e não provida na parte conhecida. (TJ-TO - AC: 00289762920198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS).

Logo, percebe-se que, no caso, em que pese o autor ter adentrado a via principal, desrespeitando a sinalização vertical, não restou comprovada a sua intenção em agravar o risco de ocasionar uma colisão.

Conforme se observa do Boletim de Ocorrências, o acidente aconteceu à noite e, após a colisão, o veículo contra o qual colidiu o veículo do autor evadiu-se do local e nunca procurou a polícia. Os relatos, tanto do autor quanto das testemunhas, dão conta de que transitava em alta velocidade, com apenas um dos faróis ligado e que o motorista era menor de idade e não habilitado (ID 173506716 - Pág. 1/8).

O quadro que se verifica é o de que, era noite, e o autor ao tentar o cruzamento não viu o outro veículo, cujo farol não funcionava corretamente e vinha em alta velocidade pela via principal, de modo que os dois veículos colidiram no meio da avenida, não se podendo atribuir a culpa pela sua ocorrência ao autor, ou mesmo afirmar que este tenha tido a intenção de aumentar o risco para que este ocorresse.

Acresce-se a esse o fato de que o veículo sinistrado é o ganha pão do autor, que é motorista de aplicativos, que na hora do evento estava indo buscar um passageiro, e a paralisação do veículo em nada interessava a ele, porque representava a impossibilidade de manter o sustento de sua família (ID 173506741 - Pág. 2).

Assim, não há comprovação de que o autor tenha, intencionalmente, atravessado a via principal com o objetivo de ocasionar o dano.

Por esse motivo,
não comporta reforma a parte da sentença que determinou o pagamento da indenização securitária
, abatido o valor da franquia.

Quanto ao valor da indenização por danos materiais, melhor sorte não socorre a associação apelante, porque correta a sentença, que considerou no cálculo tanto o valor das peças, quanto o valor da mão de obra (ID 173506729 - Pág. 1/4), e não apenas o valor de uma das notas fiscais, como pretende a apelante.

A requerida também se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que não foi praticado nenhum ato ilícito pelas seguradoras.

O mero descumprimento contratual ou a falha na execução dos contratos por si só não justifica a condenação ao pagamento de danos morais, a não ser quando comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

O que se observa no caso, é que a recusa da seguradora em providenciar o reparo no veículo ou ainda de ressarcir ao autor o valor do seguro, além de forçá-lo a custear os reparos essenciais para que pudesse retomar sua atividade laboral, impediu temporariamente o sustento do autor e de sua família.

Tal situação ultrapassa o mero dissabor, mormente se se considerar que as requeridas não se recusaram ao pagamento da indenização em regular exercício de direito ou mesmo por possível interpretação de cláusula contratual, que é bastante clara ao prescrever que o agravamento do dano deve ser intencional e devidamente comprovado de modo a ensejar a recusa da cobertura.

Desse modo, restaram demonstrados todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano).

Posto isso,
configurada a ilicitude que deu origem ao dano moral, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais
.

Por fim, também não há falar-se em redução do valor arbitrado a título de danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais), porquanto fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023